Tribunal: TJSP
Processo: 1167520-56.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ação de obrigação de fazer e indenizatória fundada em pedido de reativação de conta no Instagram invadida por "hackers"- Suposta má prestação de serviço por aventado bloqueio indevido de acesso ao perfil - Ação que versa sobre contrato de prestação de serviço regidas pelo Direito Privado - Matéria afeta às E. Seções II e III de Direito Privado deste Tribunal - Precedentes do C.

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ação de obrigação de fazer e indenizatória fundada em pedido de reativação de conta no Instagram invadida por "hackers"- Suposta má prestação de serviço por aventado bloqueio indevido de acesso ao perfil - Ação que versa sobre contrato de prestação de serviço regidas pelo Direito Privado - Matéria afeta às E. Seções II e III de Direito Privado deste Tribunal - Precedentes do C. Grupo Especial - Prevenção - Irrelevância - Competência em razão da matéria que deve prevalecer - A competência "ratione materiae" afasta, obrigatoriamente, a regra prevista no artigo 105 do Regimento Interno desta Corte - Remessa determinada - Apelo não conhecido.